Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710042-03.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: IVO DANTAS FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. PROCESSO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA. HASTA PÚBLICA. DEPÓSITO. ANTERIORES. 1. Nos termos do artigo 1.017, § 5°, do Código de Processo Civil, sendo eletrônicos os autos do processo originário, fica dispensada a juntada de cópias das peças obrigatórias à formação do instrumento. 2. Não se submetem ao Juízo universal os créditos resultantes da venda, em hasta pública, de imóvel penhorado da recuperanda, quando já preclusa, em data anterior ao deferimento da recuperação judicial, decisão que determinou a transferência dos valores decorrentes da arrematação, da conta judicial, para a conta do exequente, pois, a partir dessa data, passaram a integrar definitivamente seu patrimônio. 3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005, pugnando para que o crédito apresentado seja submetido aos efeitos da recuperação judicial, porquanto constituído em momento anterior ao pedido recuperacional. Aduz que o STJ possui entendimento consolidado de que compete ao Juízo Universal realizar o controle dos atos de constrição patrimonial de empresa em Recuperação Judicial, ainda que tenha havido penhora anterior. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 6o e 49, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030